Tribunal: STF
Processo: AI 146015
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ÚLTIMA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DO TRASLADO DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 288/STF.
                1. Decisão denegatória de mandado de segurança,
proferida
em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais e
Tribunais de Justiça locais comportam recurso ordinário
constitucional, nos termos do art. 105, II, b, da Constituição
Federal.        Não esgotada esta via, revela-se inadmissível a
interposição do apelo extremo. Súmula 281/STF.
                2. Firme a jurisprudência desta Corte, no sentido da
imprescindibilidade da certidão de publicação do acórdão recorrido
para se aferir a tempestividade do extraordinário inadmitido. Súmula
288/STF.
                Embargos de declaração rejeitados.